Tribunal: TJDFT
Processo: 0714914-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714914-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA EMBARGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por NG3 Brasília Consultoria e Serviços Administrativos Ltda. em face da r. decisão (ID 57986036) que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal formulado no Agravo de Instrumento interposto em desfavor da decisão que manteve intacta a decisão anterior do d. Juízo de origem (ID 191007741, na origem) que, por sua vez, rejeitou a impugnação da Executada ao cumprimento de sentença e deferiu a penhora via Sisbajud dos valores exequendos. Nas razões recursais (ID 58377207), alega que a r. decisão embargada foi omissa quanto aos documentos comprobatórios anexados pela Embargante, que são diferentes dos documentos anexados pela Embargada. Afirma que os depoimentos de clientes contam relatos acerca dos serviços prestados pela Empresa, sem fins publicitários, sem qualquer promessa de redução, inexistindo, assim, qualquer descumprimento ao determinado em decisão. Aduz omissão quanto ao documento de ID 57923569, que demonstra que realizou a veiculação da medida determinada tanto no sítio eletrônico quanto em rede televisiva. Pugna pelo provimento dos Embargos declaratórios, a fim de sanar o vício apontado. A Embargada apresentou contrarrazões apenas ao Agravo de Instrumento (ID 60097353), pugnando pela rejeição do recurso. É o breve relatório. Decido. Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso em análise, não vislumbro a ocorrência de qualquer dos vícios previstos na norma. Com efeito, observa-se que constou expressamente dos fundamentos da decisão que não houve a determinação de levantamento do valor a ser bloqueado, inexistindo, portanto, risco de dano. Também foi mencionado que a r. decisão está em consonância com o título judicial objeto do Cumprimento de Sentença (IDs 86530895 e 142052977, na origem), ao reconhecer o descumprimento das obrigações impostas nas alíneas “a” e “b". Além disso, houve considerações acerca dos vídeos juntados na origem pela Agravada que, conquanto a Agravante afirme que eles apenas trazem relatos de clientes satisfeitos com os serviços prestados, são peças semelhantes às veiculadas após a sentença e que ensejaram o ajuizamento da ação; logo, passíveis de configurar o descumprimento. Por fim, destacou-se que, no que tange à obrigação de veicular contrapropaganda (alínea “b”), em que pese a concessão de liminar nos autos no 0747152-36.2020.8.07.0000 em 3/11/2020 que permaneceu em vigor até 18/5/2021, suspendendo o prazo para cumprimento, a Agravante demonstrou a veiculação da peça apenas em televisão, não existindo prova nos autos quanto à execução da medida também no sítio eletrônico dela, conforme determinado na sentença, razão pela qual, neste momento, inviável reconhecer a probabilidade do direito. De todo o alinhado, verifica-se que não há qualquer vício na decisão a ser sanado pela via integrativa, mas tão somente um inconformismo da Embargante com o resultado do decidido liminarmente, almejando, por meio dos embargos declaratórios, o reexame das matérias suscitadas. Assim, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator